Tribunal: TJDFT
Processo: 0751666-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751666-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYNTIA KELLY LEDA LIMA AGRAVADO: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela executada contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a penhora de 20% de seus rendimentos mensais. Em suas razões, a agravante alega que percebe remuneração mensal aproximada de R$ 4.315,00, valor inferior a cinco salários-mínimos, o que revela renda incompatível com a constrição imposta. Sustenta que seus proventos constituem verba de natureza alimentar, indispensável à própria subsistência e de sua família, sendo juridicamente impenhoráveis à luz do art. 833, IV, do CPC. Afirma que a mitigação excepcional da impenhorabilidade, admitida em hipóteses específicas pelo STJ, aplica-se apenas a devedores de alta renda, o que não corresponde ao seu caso. Aduz que o prosseguimento dos atos constritivos representa risco de dano irreversível, pois a redução de 20% de seu salário compromete despesas básicas, como alimentação, água, energia e medicamentos, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos. Requer a concessão da tutela recursal para suspender a decisão que determinou a penhora mensal de 20% de seus rendimentos líquidos, até o julgamento final do agravo. Preparo dispensado em razão do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. DECIDO. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. No tocante à gratuidade de justiça, cumpre destacar que o pedido foi formulado apenas nesta instância recursal, de modo que os efeitos devem ser limitados ao presente recurso, sob pena de supressão de instância. Os elementos sinalizam que o recorrente necessita da concessão da referida benesse. Dessarte, defiro a gratuidade de justiça ao agravante tão somente para esta instância recursal, visto que a concessão definitiva do benefício deve ser mais bem analisada no processo de origem. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a possibilidade de penhora de percentual da remuneração do executado quando esgotadas as tentativas de localização de outros bens penhoráveis. O Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, inclusive os honorários de profissional liberal, conforme prevê o art. 833, IV: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Contudo, tal garantia não é absoluta, como o era no regime do Código anterior. Ao contrário, deve se compatibilizar com o direito de acesso à justiça, ínsito ao qual se encontra o princípio da efetividade do processo a reclamar a busca da efetiva satisfação do credor. Assim, permite-se penhorar parte do salário ou remuneração, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Neste sentido a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE TANTO DO DEVEDOR QUANTO DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O provimento monocrático do recurso especial encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza ao relator, monocraticamente, no Superior Tribunal de Justiça, dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. O óbice descrito na Súmula 7/STJ deve ser afastado quando, a exemplo do que desponta na hipótese, não se descortina a necessidade de reexame do acervo fático-probatório, exigindo-se, tão somente, o enquadramento jurídico, ou seja, a consequência que o Direito atribui a fatos e provas que darão suporte (ou não) à condenação. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que ‘A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família’. 4. Tal orientação embasa o direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o do devedor de satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas sobre a fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial bem como à preservação de sua dignidade e de seus dependentes. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)” No caso concreto, os documentos constantes no processo de origem indicam que a agravante aufere renda mensal inferior a cinco salários-mínimos. De acordo com o documento de ID 250533220, o salário líquido da agravante, após os descontos obrigatórios, é de R$ 3.806,29, de modo que a penhora de parte de seu salário comprometeria sua subsistência. Nesse sentido, esse é o entendimento desta 4a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. 1. O C. STJ tem adotado linha jurisprudencial que, excepcionando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, permite a penhora salarial, desde que preservado montante suficiente à subsistência do devedor e de sua família (AgInt nos EREsp n. 1.701.828/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 16/6/2020, DJe de 18/6/2020). 2. Na hipótese em exame, a penhora de percentual dos rendimentos do agravado tem aptidão de comprometer a subsistência digna do executado e de sua família, devendo prevalecer a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015. Precedentes. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1947356, 0731119-29.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.)” Logo, a princípio, é impenhorável os rendimentos da agravada, uma vez que compõe os recursos necessários à garantia do mínimo existencial e de sua família. Vislumbro, portanto, probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano em caso de penhora de parte do salário da agravante. ANTE O EXPOSTO, defiro o efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w